Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CONTRATO DE SEGURO. PRESTAMISTA. VALOR SEGURADO. PREVALÊNCIA DO TEOR DO CONTRATO QUE FOI ENTREGUE PELO BANCO DO BRASIL AO AUTOR.

1. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se a seguradora como fornecedora de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, e os beneficiários do contrato de seguro prestamista como consumidores, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A apelante atua como assistente litisconsorcial, nos termos Art. 124 do CPC, o que lhe confere legitimidade para recorrer.

3. Deve ser mantida a sentença monocrática, que determinou à seguradora, ora assistente, o pagamento do saldo devedor da operação de crédito à instituição financeira, porquanto prevalece o que consta na via do contrato que foi entregue pelo Banco do Brasil ao consumidor.

4. Apelação não provida. Honorários recursais fixados.